Tribunal: TJSP
Processo: 1501023-48.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Roubo majorado – Autoria e materialidade delitiva comprovadas e não contestadas – Apelo ministerial para afastar o reconhecimento da atenuante pela confissão – Impossibilidade – Excepcionalmente, no presente caso, é necessária a manutenção da atenuante reconhecida – Confissão que foi utilizada como fundamento na r. sentença "a quo" – Réu que admitiu os fatos lidos na denúncia. Pena

Ementa:
Roubo majorado – Autoria e materialidade delitiva comprovadas e não contestadas – Apelo ministerial para afastar o reconhecimento da atenuante pela confissão – Impossibilidade – Excepcionalmente, no presente caso, é necessária a manutenção da atenuante reconhecida – Confissão que foi utilizada como fundamento na r. sentença "a quo" – Réu que admitiu os fatos lidos na denúncia. Pena inalterada – Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501023-48.2019.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado SAMUEL
MARCOS RODRIGUES.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501023-48.2019.8.26.0548 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1501023-48.2019.8.26.0548
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Samuel Marcos Rodrigues
Comarca: Campinas
Voto no 26146
Roubo majorado
Autoria e materialidade delitiva
comprovadas e não contestadas Apelo ministerial para
afastar o reconhecimento da atenuante pela confissão
Impossibilidade Excepcionalmente, no presente caso, é
necessária a manutenção da atenuante reconhecida

Confissão que foi utilizada como fundamento na r.
sentença “a quo” Réu que admitiu os fatos lidos na
denúncia. Pena inalterada Negado provimento ao recurso.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença,
acrescenta-se que SAMUEL MARCOS RODRIGUES foi condenado à
pena de 06 anos, 02 meses e 19 dias de reclusão, e o pagamento de 33
dias multa, no piso, por incurso no artigo 157, “caput”, por 03 vezes, na
forma do artigo 70, ambos do Código Penal (fls. 192/202).
Inconformada,
recorre
a
d.
Representante do Ministério Público, buscando, em suma, o
afastamento da confissão (fls. 127/130).
Contra-arrazoado o recurso (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501023-48.2019.8.26.0548 -Voto no
3
219/225), subiram os autos a este E. Tribunal.
A d. Procuradoria de Justiça
opinou pelo improvimento do recurso (fls. 247/248)
É o relatório.
Narra a denúncia que, no dia 11
de abril de 2019, por volta de 10h30min, no estabelecimento comercial
“Pé de Anjo”, na Rua Luzitana, n. 1296, Centro, cidade e comarca de
Campinas, o acusado subtraiu, para ele, mediante grave ameaça e
violência a Mirian da Silva Libanio: um aparelho celular marca
Samsung, pertencente a Fabiana Duraes Piacente; um aparelho celular
marca Samsung e a quantia de R$20,00, pertencente a Mirian da Silva
Libanio; bem como a quantia de R$222,25 pertencente ao
estabelecimento comercial mencionado, representado por Fabiana
Duraes Piacente.
Segundo o apurado, na data dos
fatos, o acusado entrou no estabelecimento mencionado, anunciou o
assalto e mandou que as vítimas, respectivamente funcionária e cliente
da loja, fossem para o fundo. Em seguida, ele subtraiu a quantia de
R$222,25 do caixa, bem como os aparelhos celulares das vítimas e
dinheiro da cliente. Ele disse para as ofendidas, ainda, que estava
acompanhado de outros comparsas, que as matariam caso elas
seguissem o acusado. Ato contínuo, ele saiu correndo, levando consigo
os bens subtraídos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501023-48.2019.8.26.0548 -Voto no
4
Policiais
militares
foram
acionados, e detiveram o acusado nas imediações, quando ainda trazia
consigo, no interior de sua mochila, os dois celulares roubados, e a
quantia em dinheiro.
Conduzido à Delegacia, ele foi
reconhecido como sendo o autor do delito e preferiu manter-se em
silêncio. Consta, também, que ele foi reconhecido por outra vítima de
roubo em dia anterior, fato que será apurado em outros autos.
Dito isto, a materialidade delitiva
e a autoria restaram devidamente incontroversas e comprovadas de
forma exaustiva pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis, especialmente pelos depoimentos colhidos e os
seguros reconhecimentos positivos feitos pelas vítimas.
Dúvida alguma paira acerca da
ocorrência dos crimes e da responsabilidade do acusado, tanto que não
houve irresignação defensiva.
Insurge-se a Acusação, porém,
buscando o afastamento da atenuante da confissão, entretanto, sem
razão, como será explicado.
Em um primeiro momento, em
sede policial, o acusado preferiu não se manifestar (fls. 14). Entretanto,
em juízo, mesmo que justificando que é usuário de drogas e que estava

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501023-48.2019.8.26.0548 -Voto no
5
sob o efeito de entorpecentes, bem como que praticou o crime para
sustentar o vício, Samuel admitiu o roubo, apenas negando que tenha
agredido as vítimas, não encostando nelas (mídia digital).
De fato, a vítima Mirian
declarou, em seu depoimento, que o acusado, quando a viu de pé e com
a mochila nas costas, pegou nas alças de sua mochila e a chacoalhou,
após, arrancou a mochila dela e subtraiu os bens (mídia digital).
Assim, poder-se-ia considerar que
foi uma confissão parcial, ao que entende esse relator que não permite o
reconhecimento da atenuante. Entretanto, excepcionalmente, no
presente caso, verifica-se que o acusado admitiu o roubo, com a
subtração e a grave ameaça, não sendo observada nele uma conduta
com o fim de diminuir sua responsabilidade. Aliás, a confissão do réu
foi utilizada para fundamentar a decisão do juízo “a quo”, ou seja, nos
termos da Súmula 545, do STJ, a admissão do réu serviu para a
formação do convencimento do julgador, conforme se extrai da
sentença, especificamente às fls. 197.
Além do mais, é válido destacar o
que foi bem posto pelo d. Procurador de Justiça: “Observo, mais, que o
contato físico negado pelo réu sequer foi descrito na denúncia. Desse
modo, não me parece correto afirmar que não houve confissão
produtiva, especialmente porque, lida durante o interrogatório a
descrição da inicial acusatória, ele a confirmou sem fazer qualquer
ressalva.”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501023-48.2019.8.26.0548 -Voto no
6
Desta feita, excepcionalmente, no
caso em tela, é mantida a confissão do acusado, devendo restar
inalterada a reprimenda a ele determinada.
Na primeira etapa da dosimetria,
foram verificadas circunstâncias judiciais negativas que levaram as
iniciais a serem aplicadas em 1/6 acima do mínimo legal, perfazendo 04
anos e 08 meses de reclusão, e o pagamento de 11 dias multa, no piso.
Após, pela reincidência, a pena foi
agravada em 1/3 (reincidência específica), resultando em 06 anos, 02
meses e 20 dias de reclusão, e o pagamento de 14 dias multa, no piso. E,
pela aplicação da atenuante da confissão, a sanção foi reduzida em 1/6,
perfazendo 05 anos, 02 meses e 06 dias de reclusão, e o pagamento de
11 dias multa, no piso.
Em seguida, diante do concurso
formal, uma vez que foram três crimes praticados mediante uma ação,
aplicou-se a pena de um deles, majorada em 1/5, totalizando a
reprimenda de 06 anos, 02 meses e 19 dias de reclusão. Já a pena
pecuniária, seguiu o disposto no artigo 72, do CP, e foi somada,
tornando-se definitiva em 33 dias multa, no piso.
Enfim, foi corretamente fixado o
regime inicial fechado, pois medida mais branda não seria suficiente à
repreensão do acusado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501023-48.2019.8.26.0548 -Voto no
7
Ante o exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso ministerial, mantida a r. sentença
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator